Tribunal: TJES
Processo: 5023182-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023182-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA DA PENHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA DE TERCEIRO. ANALISADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO SANEADA. REJEITO EMBARGOS DO BANESTES S.A. ACOLHIDOS EMBARGOS DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA DA PENHA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto divergente afastou as teses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, esclarecendo que a modalidade do golpe envolve atuação de terceiros, facilitada, contudo, pela ausência de mecanismos eficazes de segurança das instituições financeiras, notadamente para identificar e evitar movimentações atípicas;

3. Considerando a procedência do pedido relativo ao dano material e a improcedência do pedido de dano moral, reconhece-se a sucumbência recíproca, devendo as partes, na proporção de 50% para cada uma, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios;

4. Omissão sanada. Embargos de declaração opostos por Banestes S.A. rejeitados. Embargos opostos pelo Condomínio do Edifício Vila da Penha acolhidos.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo e, por igual votação, acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Vila da Penha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5023182-24.2021.8.08.0024

Embargante/Embargado: Condomínio do Edifício Vila da Penha

Embargado/Embargante: Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Condomínio do Edifício Vila da Penha.

O condomínio, em suas razões (ID 13467708), suscita omissão no acórdão quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios.

A instituição financeira, por seu turno, em seus embargos (ID 13487946), alega que o voto vencedor foi omisso ao não enfrentar a tese de culpa exclusiva de terceiro.

Contrarrazões do Condomínio do Edifício Vila da Penha pela rejeição dos embargos de Banco do Estado do Espírito Santo (ID 13739158).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo banco.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargantes se insurgem contra o acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Vila da Penha, cuja ementa restou assim redigida:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão condenatória é voltada contra o Apelado em razão de alegado defeito na prestação do serviço bancário por ele prestado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ;

3. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material;

4. A configuração do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de abalo à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto;

5. O valor da indenização por danos materiais deve observar a efetiva extensão do prejuízo, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024;

6. Recurso parcialmente provido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O Banco Banestes S.A. argumenta que o voto vencedor não enfrentou sua tese excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, todavia, sua irresignação não prospera.

Conforme se constata do processo, a apelação foi relatoriado pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, que proferiu voto desprovendo o recurso do condomínio, mantendo o reconhecimento da ilegitimidade da instituição bancária, justamente por considerar que houve culpa da autora por acessar sistema indicado por terceiros.

Em divergência, a despeito da tese de culpa exclusiva de terceiros acolhida pela relatora originária, afirmei que a modalidade do golpe envolve justamente atuação de terceiros, porém, facilitado pela ausência de mecanismos próprios de segurança das instituições financeiras, notadamente para identificar e evitar as movimentações atípicas.

Por certo que tal argumento refuta a tese de culpa exclusiva de terceiro, já que foi justamente o ponto de divergência e, por sua vez, o voto vencido, conforme dispõe o art. 147 do Regimento Interno do TJES, integra o acórdão.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). 2. O Regimento Interno desta Corte não estabelece obrigação para que o relator faça constar na ementa do Acórdão o voto divergente, estabelecendo, inclusive, em seu art. 147, parágrafo único, incisos I, II e III, que o Acórdão é composto pela ementa, relatório e voto ou notas taquigráficas. 3. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional se pronunciou, de maneira escorreita, sobre toda a matéria devolvida na apelação interposta, assim como àquelas apresentadas em contrarrazões. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: Embargos de Declaração no Mandado de Segurança, 0020093-58.2018.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 24/02/2021)

Por sua vez, assiste razão ao Condomínio, tendo em vista que, no voto divergente, embora tenha dado parcial provimento ao seu recurso para julgar procedente, em parte, seus pedidos, não estabeleceu os ônus sucumbenciais.

Assim, considerando a procedência do pedido relativo ao dano material e a improcedência do dano moral, reconhece-se a sucumbência recíproca das partes.

Com isso, condeno ambas as partes, na proporção de metade para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, considerando o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) atribuído à causa,

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo e acolho os embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Vila da Penha, saneando a omissão na forma disposta no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04.08.2025
Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Des. Alexandre Puppim

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.